Tribunal: TJES
Processo: 0006990-03.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006990-03.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TIBURCIO NOGUEIRA MENDES
APELADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006990-03.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIBURCIO NOGUEIRA MENDES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - RJ111030-S

RELATÓRIO

T
rata-se de apelação cível interposta contra sentença (Id n° 2166436 – pág. 48-53) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando o requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade decorrente do benefício da assistência judiciária deferida.

Em suas razões recursais (Id nº 2166436 – pág. 58-62) o apelante pugna pela reforma da sentença para declarar a inexistência de contrato de mútuo consignado, bem como a condenação do apelado ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais suportados.

O apelado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006990-03.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIBURCIO NOGUEIRA MENDES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - RJ111030-S

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença (Id n° 2166436 – pág. 48-53) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando o requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade decorrente do benefício da assistência judiciária deferida.

Pois bem.

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de empréstimo consignado c/c danos morais, no qual narra o requerente, ora apelante, que foi depositado o valor de R$3.000,00 (três mil reais) em sua conta bancária e, de boa-fé, após consulta ao gerente do banco que não localizou a origem do depósito, utilizou o valor por acreditar se tratar de pagamento realizado por seu irmão.

Ocorre que, ao verificar a margem de empréstimo consignado, foi informado da existência de empréstimo no valor de R$3.000,00 (três mil reais), parcelado em 72 parcelas mensais de R$ 83,85 (oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos), sem que tivesse firmado contrato, razão pela qual pugnou pela declaração de inexistência de empréstimo, devolução das parcelas descontadas, bem como indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Primariamente, é preciso destacar que o vínculo consumerista é evidente e o serviço prestado pela instituição financeira está enquadrado no art. 3º, § 2º, do CDC, que dispõe que
“serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”
.

Além disso, a Súmula 297, do STJ, estabelece que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Dos autos, extrai-se apenas a cópia de contrato com a assinatura não reconhecida pelo apelante, sendo que o banco apelado possuía outros meios de comprovar a efetiva contratação, entretanto optou por não apresentar outras provas.

Este e. Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, em ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, o ônus da prova recai sobre o réu. Assim vemos:

1) como se sabe, nas ações em que se alega a inexistência de relação jurídica, a compreensão pretoriana é no sentido de que não compete ao autor o ônus da prova da não ocorrência da relação, uma vez que se assim procedêssemos estaríamos impondo a produção de prova negativa. Assim, compreende-se que ao réu, compete a prova da existência da relação jurídica (TJES, AC 035120271495, Relator: Telemaco Antunes De Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 07/12/2017).
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047180039936, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021)

Neste contexto, portanto, recaía sobre o banco apelado o ônus e comprovar a higidez do negócio jurídico diante da dúvida sobre a assinatura do contrato, especialmente considerando se tratar de consumidor idoso em que a vulnerabilidade é potencializada. Assim, em uma primeira análise é possível concluir pela não comprovação da solicitação de empréstimo.

Entretanto, ainda que não tenha nos autos prova cabal de que o apelante tenha solicitado o crédito depositado em sua conta, é possível verificar, pela narrativa e dos documentos acostados aos autos, que houve um “aceite” por parte do apelante, uma vez que o consumidor utilizou do valor depositado.

Embora possa ter sido um erro do banco apelado, considerando o instituto da proibição do
venire contra factum proprium e
do princípio da boa-fé objetiva dos contratantes, se mostra razoável que o apelante, ainda que de forma mínima, tivesse enviado esforços para
para
verificar a origem do valor depositado e
restituição dos valores indevidamente recebidos.

Ademais, o apelante narra que entendeu ser um depósito de seu próprio irmão, referente a valores emprestados três anos antes (conforme se extrai de comprovantes anexos a inicial), de modo que não se figura plausível que não tenha havido uma comunicação prévia entre parentes próximos, a fim de verificar a origem do depósito.

Assim, em que pese resistir dúvida razoável a cerca do contrato firmado, verifica-se que o valor do empréstimo fora devidamente transferido e utilizado pelo apelante, sem demonstrar realização de diligências mínimas para averiguação da origem, constituindo, assim, em aceitação tácita do crédito.

Destaca-se, por fim, que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do consumidor, conforme entendimento consolidado no C. STJ, vejamos:

(
...) A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. Súmula 83/STJ. (...) (AgInt no AREsp 1325967/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 29/11/2019)

(...) A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à controvérsia não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 917.743/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

(...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3. Assim, antes de ser imputado à ré o ônus de produção da prova em sentido contrário, caberia ao autor comprovar minimamente o seu direito (...) (AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018)

Esta C. Primeira Câmara Cível, em recente julgamento de caso similar
ao dos presentes autos, em que a consumidora não reconhece que firmou contrato, mas utiliza do valor depositado
, entendeu pela improcedência do pedido d
a
consumidor
a de indenização por danos morais
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012845-04.2016.8.08.0035 APELANTE: BANRISUL BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL APELADO: DALVA DUARTE LOUSADA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA : APELAÇÃO CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO FRAUDES PRATICADAS POR TERCEIROS FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DANOS MORAIS PRESUMIDOS QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUÇÃO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXAÇÃO COM BASE NA CONDENAÇÃO ORDEM SUCESSIVA RECURSO DO PATRONO DA AUTORA DESPROVIDO RECURSO PROVIDO SENTENÇA REFORMADA. 1. Em consonância com o teor do verbete sumular nº 479, do Colendo STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012). 2. A despeito da responsabilidade objetiva reconhecida, devem constar dos autos indícios mínimos de que a fraude efetivamente tenha ocorrido. Inclusive, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a inversão do ônus probatório não dispensa que a parte autora comprove minimamente os fatos constitutivos de seu direito (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3.
Demonstrada nos autos a existência de contrato, com assinaturas semelhantes às da autora em seus documentos pessoais, bem como que os valores do empréstimo que se imputa fraudulento foram transferidos para a conta bancária da apelada, sem notícias de que tenham sido restituídos, há de se presumir a existência de negócio jurídico firmado segundo o princípio da boa-fé, mormente porque se a vontade da parte não era a de contratar o aludido empréstimo, a ela caberia tomar as providências no sentido da imediata restituição do valor depositado na sua conta.
4. Embora a autora tenha alegado que não assinou os contratos, no decorrer da instrução processual não foi expressamente determinada a inversão do ônus da prova, impondo-se a aplicação do artigo 429, inciso I do Código de Processo Civil. Caberia à parte que arguiu a falsidade de assinatura o ônus de comprová-la. 8. Recurso provido. Sentença reformada. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 01 de fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATOR
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035160109779, Relator : JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

Desse modo,
por todo o exposto, conclui-se que
não restou comprovado o descumprimento contratual ou fraude por parte do banco apelado capaz de ensejar a ocorrência de danos morais ou materiais,
sobretudo considerando que não se mostra compatível com ordenamento jurídico que o apelante se beneficie do crédito disponibilizado em sua conta bancária e ainda se beneficie com outras indenizações jurídicas
.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença.

De ofício, com fulcro no art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa, devendo ser respeitada a suspensão da exigibilidade decorrente do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
.
VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA.
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. PROIBIÇÃO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.

O vínculo consumerista é
evidente
e o serviço prestado pela instituição financeira está enquadrado no art. 3º, § 2º, do CDC, que dispõe que
“serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”.
2.

Este e. Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, em ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, o ônus da prova recai sobre o réu.
Pre
cedente TJES.

3.

Entretanto, ainda que não tenha nos autos prova cabal de que o apelante tenha solicitado o crédito depositado em sua conta, é possível verificar pela narrativa e
pelos
documentos acostados aos autos, que houve um “aceite” por parte do apelante,
uma
vez que
o consumidor
utilizou o valor depositado.
4.
Embora possa ter ido um erro do banco apelado, considerando o instituto da proibição do
venire contra factum proprium e
do princípio da boa-fé objetiva dos contratantes, se mostra razoável que o apelante, ainda que de forma mínima, tivesse enviado esforços para
verificar a origem do valor depositado e a
restituição dos valores indevidamente recebidos.

5.

A
inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do consumidor,
conforme entendimento consolidado no C. STJ.
6.
Assim, em que pese resistir dúvida razoável a certa do contrato firmado, verifica-se que o valor do empréstimo fora devidamente transferido e utilizado pelo apelante, sem demonstrar realização de diligências mínimas para averiguação da origem, constituindo, assim, em aceitação tácita do crédito.
Portanto,
não restou comprovado o descumprimento contratual ou fraude por parte do banco apelado capaz de ensejar a ocorrência de danos morais ou materiais.
7.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.